Tribunal: STF
Processo: ARE 1278179
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Ofensa ao princípio da legalidade. Legitimidade do município. Prequestionamento. Ausência. Vencimentos. Sexta parte. Base de cálculo. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.